Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716542-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: CLEISON DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP, que declarou extinta a punibilidade do sentenciado CLEISON DE OLIVEIRA ALVES pela prescrição da pretensão executória do Estado, nos autos da execução n. 0018467-54.2016.8.07.0015 (ID 10646927, p. 6/7). Em suas razões, o agravante manifesta seu inconformismo, requerendo, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória, considerando que o marco inicial para a contagem do instituto se dá com o trânsito em julgado para ambas as partes (ID 10646924). Contrarrazões da Defesa (ID 10646929). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID 10646931, p. 30). Esta eg. 2a Turma Criminal negou provimento ao recurso (ID 12201893) e a Acusação, inconformada, interpôs Recurso Extraordinário (ID 13149856). Em decisão monocrática, o il. Min. Edson Fachin determinou o retorno dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF (ID 22384889). Com o julgamento do Tema 788, aos 3/7/23, o feito retornou para eventual juízo de retratação e, no corrente ano (2025), foi determinada a redistribuição dos autos (ID 68577371). A d. Procuradoria de Justiça oficia para que o recurso seja julgado prejudicado (ID 69022415). É o relatório. DECIDO O agravado foi condenado à pena de 1 (um) mês e 14 (catorze) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), no contexto de violência doméstica. A decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória foi proferida em 03/07/2019, nos seguintes termos (ID 10646927, p. 6/7): “Está em análise a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado. Na ação penal retratada no Mov. 1.1 houve a condenação em razão da infração ao artigo 147, caput do Código Penal c/c art. 5o, caput c/c art. 7o, caput da Lei 11.340/06, a uma pena de 1 mês e 14 dias. O apenado é reincidente, razão pela qual o prazo é acrescido de 1/3 (um terço), nos termos do art. 110, caput, do Código Penal. Aplicável, portanto, o prazo prescricional de 4 anos, conforme art. 109, inciso VI c/c art. 110, caput, ambos do CP. O Ministério Público manifestou-se contra o reconhecimento da prescrição, ao argumento de que o termo inicial seria o trânsito em julgado definitivo da decisão condenatória. A objeção é pertinente, tanto que a matéria teve sua repercussão geral reconhecida pelo STF nos autos do ARE 848107 RG/DF. Enquanto não ocorre o julgamento, no entanto, deve ser prestigiada a aplicação integral do art. 112, inciso I, do CP, que é expresso ao estabelecer que a prescrição da pretensão executória tem início quando a decisão condenatória transita em julgado para a acusação. Essa disposição legal, no mais, é endossada pela jurisprudência recente do STJ (AgRg no AREsp 1100334/RJ; HC 439645/AP) e do TJDFT (20180020055878RAG; 20180020048602RAG). Afasto, portanto, a alegação. Prosseguindo, vejo que o título condenatório transitou em julgado para a acusação em 26/01/2015. Desde então, decorreu prazo superior ao mencionado acima, sem que a execução houvesse se iniciado. Pelo exposto, reconheço a prescrição da pretensão executória, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109; 110, caput; e 112, inciso I, todos do Código Penal, em relação ao(s) crime(s) tipificado(s) no(s) artigo(s) 147, caput do Código Penal c/c art. 5o, caput c/c art. 7o, caput da Lei 11.340/06 (IP211/2013 - 20aDP), cuja punibilidade fica extinta.” Com efeito, o Plenário do STF, no julgamento do Tema 788, sob a sistemática da repercussão geral e, no mesmo sentido, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1.983.259, definiram que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Na hipótese dos autos, a discussão quanto ao termo inicial do prazo prescricional se mostra inócua, pois, independente da tese a ser acolhida, há muito operou-se o trânsito em julgado para ambas as partes. E, considerando o lapso temporal de 4 (quatro) anos, completados no curso do andamento deste recurso, sem o devido cumprimento da execução, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Como bem registrou a d. Procuradoria de Justiça, o recurso encontra-se prejudicado (ID 69022415), haja vista a perda superveniente do objeto. Nesse cenário, o recurso não tem como transpor a fase cognitiva por falta de objeto e, por conseguinte, de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, 9 de abril de 2025 15:57:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator